Tribunal: STF
Processo: ARE 857429
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concessão de pensão por morte. 3. Controvérsia decidida à luz da interpretação dada pelo Tribunal a quo a dispositivo legal aplicável ao caso (Lei 7.249/98, do Estado da Bahia). Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.